Tribunal: TJDFT
Processo: 0747531-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0747531-74.2020.8.07.0000 IMPETRADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DEEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0746501-04.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: VANESSA MARQUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VANESSA MARQUES DE SOUZA em face de ato atribuído ao DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0746501-04.2020.8.07.0000, Des. Héctor Valverde Santana, consistente no indeferimento do efeito suspensivo postulado ao referido recurso, interposto pela ora impetrante em sede de embargos de terceiro (processo n. 0706542-69.2020.8.07.0018), a fim de evitar o cumprimento de decisão judicial relativa a ação de reintegração de posse ajuizada pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília em desfavor do Jockey Clube de Brasília (processo n. 0008628-77.1998.8.07.0001). Em apertada síntese, a impetrante invoca o princípio da razoabilidade para pedir que seja suspensa a execução da ordem de reintegração de posse, em razão do contexto da pandemia da COVID-19 e do fato de que a TERRACAP não teria apresentado um plano de desocupação da área litigiosa, além do que a Lei Distrital n. 6.657/2020 proibiria a remoção de ocupações e a no atual período de emergência, no espírito da Resolução n. 11/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Pede, então, “seja deferido pedido de liminar no sentido de sustar os efeitos do ato de reintegração da área até que o período de pandemia pelo COVID-19 seja superado” ou até que seja apresentado plano de desocupação razoável pela TERRACAP. Em despacho de id 21026361, a eminente Desembargadora CARMELITA BRASIL deixou de apreciar o pedido liminar em sede de plantão judicial. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, o cabimento do mandado de segurança para desafiar ato judicial depende, necessariamente, da demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de manifesta ofensa ao direito líquido e certo afirmado na impetração e em havendo prova pré-constituída das alegações. Contudo, tenho que a decisão do eminente Relator no agravo de instrumento em epígrafe, que indeferiu o efeito suspensivo então postulado pela ora impetrante, veio devidamente fundamentada e está longe de configurar ato teratológico ou constituir ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se: De acordo com o art. 678 do Código de Processo Civil, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosas objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Ainda a respeito da liminar em embargos de terceiros, transcrevo a lição de Humberto Theodoro Júnior: “A petição inicial dos embargos, como acontece com as ações em geral, deve satisfazer as exigências do art. 319. Para obtenção de medida liminar, a inicial será instruída com documentos que comprovem sumariamente a posse ou domínio do autor, sua qualidade de terceiro e o rol de testemunhas, se necessário (NCPC, art. 677). O NCPC corrigiu uma omissão do Código anterior, que não dizia expressamente que a concessão da liminar dependeria de pedido do autor, ao dispor, que a suspensão das medidas constritivas ocorrerá ‘se o embargante a houver requerido’ (art. 678, caput, in fine). Na hipótese dos autos, em que pesem as alegações dos agravantes, os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para evidenciar o domínio ou a posse dos agravantes sobre o imóvel objeto dos embargos. Não se mostra possível a suspensão da medida constritiva em razão da ausência de prova contundente de domínio ou posse, sendo imprescindível a necessidade de dilação probatória para esclarecer a questão. Desse modo, em virtude das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. (id 21026054, p. ilegível, fls. 37/38 destes autos) Se isso não bastasse, está assentado o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nem contra decisão judicial transitada em julgado, conforme enunciados n. 267 e 268 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e também na expressa previsão do art. 5o, incisos II e III, da Lei 12.016/2009. Na hipótese em análise, contra a decisão proferida pelo Relator é cabível a interposição de agravo interno para o respectivo Órgão Colegiado, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o que evidencia a inadequação da presente via processual para combater a decisão indeferitória da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro, a propósito, os seguintes precedentes desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1097371, 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018) MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA, ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À INTELIGÊNCIA ELEITA. SITUAÇÃO INCONFUNDÍVEL COM OS REQUISITOS DE ADEQUAÇÃO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE O REMÉDIO HERÓICO CONVOLAR-SE EM SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. A revisão de uma decisão judicial pela via excepcional do writ não se basta na aferição da presença de pressupostos de índole de urgência (cautelar/antecipação da tutela), sendo imprescindível, portanto, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, situações inconfundíveis com um quadro de insurgência em torno da inteligência eleita pela decisão objeto do presente mandamus. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou abusividade em decisão proferida por Relator de Agravo de Instrumento, que, ao negar a antecipação dos efeitos da tutela requerida, apenas adotou corrente jurisprudencial contrária aos interesses da parte. 3. Não se admite que a censura à inteligência eleita aparelhe a qualificação de uma decisão como ilegal ou teratológica, sob pena de o writ convolar-se em um substitutivo de recurso. 4. Agravo regimental conhecido a que se nega provimento Acórdão n.675342, 20130020089433MSG, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/05/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. Pág.: 62) Com esses fundamentos, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, apoiado no art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, efetivem-se as providências cabíveis e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator